Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. No v. acórdão, analisada e rejeitada expressamente a postulação relativa à inclusão da União no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário, razão por que não há que se falar em qualquer omissão. Na realidade, o que se observa é a tentativa dos embargantes de rejulgamento da causa quanto a esse ponto, o que extrapola o alcance de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.